Tribunal: TJPA
Processo: 0812114-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812114-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: EDMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE
DESPROPORCIONALIDADE DA DECRETAÇÃO DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ANTE ALEGAÇÃO DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DROGAS SUPOSTAMENTE APREENDIDAS EM SUA FORMA BASE, APTAS A SE MULTIPLICAR EM SUA FORMA FINAL PÓS MANUFATURAÇÃO – CONTUMÁCIA DELITIVA – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado pelo delito de tráfico de drogas
.

2
. Alegação de falta de razoabilidade para manutenção da prisão preventiva considerando a pouca quantidade de droga supostamente apreendida.

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Em que pese a alegação da impetrante, de ínfima quantidade de drogas supostamente a apreendida, tenho por divergir de tal alegação, uma vez que, conforme aduzido pelo Juízo a quo, “
um saco plástico transparente com 32 porções de substancia petrificada com aparência de pedra de oxi e 26 porções de substancia pastosa semelhante a pasta base de cocaína”
, entendo eu não se tratar de quantidade diminuta, apta a revelar desproporcionalidade na decretação da medida mais extrema.

Muito ao contrário, o estado em que se encontram as substâncias ilícitas supostamente apreendidas, em forma de pedra e pasta-base, com o devido processo de manufaturação, podem originar em sua forma final diversos produtos ilícitos a serem postos à venda ilegal.

Assim, não vejo como ínfima a quantidade de droga supostamente apreendida, dada a forma em que se encontram e, ainda, a sua diversidade – pedra de óxi e pasta base de cocaína – revelando, destarte, indício de tráfico de drogas a ser apurado no devido processo-criminal.

Como se vê, portanto, voltando à análise da questionada legalidade pela impetrante, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, o que o estará sendo feito, neste remédio constitucional, com a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Ademais, conforme informado pelo Juízo e fundamentado na decisão ora combatida, considerando a certidão de antecedentes verificada aos autos do seu flagrante e anexada aos presentes no Id. nº 4130891, o paciente é contumaz na prática delitiva, fator este que reforça a necessidade de manutenção da medida atacada.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, diferente do aduzido pela impetrante, sendo qualquer outra medida cautelar inócua a proteger o seio social.

4.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém, de 18 de dezembro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Edmar Rodrigues do Nascimento.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará
.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Geraldo de Mendonça Rocha

Processo nº:
0812114-73.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Edmar Rodrigues do Nascimento
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente, que o paciente fora preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas.

Relata que
a prisão do paciente está relacionada com abordagem ocorrida no bairro Independente, em Benevides, por volta de 20h, na esquina das Ruas Alacid nunes e São Paulo, quando foi encontrado supostamente com drogas.

Assevera que a prisão do paciente deve ser revogada porque, em que pese a existência de processos penais instaurados contra ele, a quantidade (5,40 gramas de substância petrificada amarela e 5,30 gramas de substância pastosa marrom) de droga (cocaína) apreendida não justifica a prisão.

Alega, substancialmente, falta de razoabilidade para manutenção da prisão preventiva considerando a pouca quantidade de droga supostamente apreendida.

Requer liminarmente a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente
.

Autos impetrados em regime de plantão judiciário, tendo o então relator plantonista do feito, Des. Leonam Gondim da Cruz Junior indeferido o pleito liminar (Id. nº
4130940
).

Distribuídos os autos em expediente normal, como de práxis processual, requisitei informações de estilo à autoridade coatora (
Id. nº 4143152)

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4176030, nos seguintes termos (sic):

“
Número do processo: 0010987-18.2020.8.14.0006

Capitulação penal: artigo 33 da Lei 11.343/06.

Nome do acusado: EDMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO.

- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta nos autos de Inquerito Policial nº 0010987-18.2020.8.14.0006, que na noite de 04/12/2020, por volta de 20h, na operação MIKE FULL, que se realizava no município de Benevides, Santa Barbara e no Murinin, quando por volta de 20:00h, no bairro independente, nas esquinas das ruas Alacid Nunes com São Paulo, visualizaram um casal, momento em que essas pessoas ao perceberem a chegada das viaturas saíram, um para cada lado, nesse momento a guarnição militar os abordou e em revista pessoal no sr. EDMARRODRIGUES DO NASCIMENTO, nascido em 13/02/1982, residente em Alacid Nunes, próximo a quadra de esportes, no Bairro Independente em suas vestes na fora encontrado, porem dentro da boca deste foi encontrado em um saco plástico transparente com 32 porções de substancia petrificada com aparência de pedra de oxi e 26 porções de substancia pastosa semelhante a pasta base de cocaína e a importância de 9 reais, motivo pelo qual os policiais o prenderam em flagrante

- Indicação da fase em que se encontra o processo:

O acusado foi preso em flagrante no dia 04/12/2020. No dia 05/12/2020 foi homologado e convertida em prisão preventiva o flagrante pelo Juiz plantonista às fls.12. Realizada a audiência de custódia no dia 10/12/2020 foi ratificado os termos da decisão que homologou o flagrante e converteu em preventiva.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

-Diante da prova da materialidade e indícios de autoria, comprovados nos termos das declarações das testemunhas policiais, auto de apreensão de objetos e laudo provisório de constatação de entorpecente e, considerando a certidão de antecedentes acostada aos autos, foi verificada a necessidade de garantir a ordem publica e a aplicação da lei penal, por se tratar de acusado contumaz na pratica de crimes. Ficando revelado a probalidade de repetição de condutas tidas delituosas, não sendo cabível no momento a aplicação de outras cautelares.

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos - LIBRA, informo que o fragranteado EDMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO possui antecedentes criminais, conforme fls.11 dos autos.

Informação concernente ao lapso temporal da medida constritiva

O acusado foi preso em flagrante em 04/12/2020, ainda não foi concluído o inquérito policial e denuncia,”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4181148) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência de fundamentação, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, aplicabilidade de medidas cautelares diversas e predicados pessoais favoráveis
.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Eis o teor do decisum constritor:

“Passo a analisar a necessidade da prisão preventiva, a razão para não concessão de liberdade provisória do autuado e a existência de fundamento para a incidência da segregação cautelar do art.312 do CPP, bem como, a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão (CPP,arts. 282, § 6º e 310, caput, II).

Da leitura dos Doc s que instruem os autos, vislumbro a presença de motivos ensejadores da segregação cautelar, diante da prova de materialidade e indícios de autoria, comprovados, nos termos de declarações das testemunhas policiais, auto de apreensão do objeto e laudo provisório de constatação do entorpecente (fumus comissi delicti). Considerando a certidão criminal acostada aos autos, constato a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal,
por se tratar de acusado contumaz na prática de crimes (periculum libertatis).

Desse modo, fica revelado a probabilidade de repetição de condutas tidas delituosas, não sendo cabível no momento a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, com fundamento no art. 311 e 312, ambos do CPP, considero a segregação preventiva medida da mais escorreita justiça, motivo que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do flagranteado EDMAR RODRIGUES DO NASCIMENTO.

Da análise técnico-jurídica e minuciosa da decisão retro, percebo que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença substancial do requisito da garantia da ordem pública.

Em que pese a alegação da impetrante, de ínfima quantidade de drogas supostamente a apreendida, tenho por divergir de tal alegação, uma vez que, conforme aduzido pelo Juízo a quo, “
um saco plástico transparente com 32 porções de substancia petrificada com aparência de pedra de oxi e 26 porções de substancia pastosa semelhante a pasta base de cocaína”
, entendo eu não se tratar de quantidade diminuta, apta a revelar desproporcionalidade na decretação da medida mais extrema.

Muito ao contrário, o estado em que se encontram as substâncias ilícitas supostamente apreendidas, em forma de pedra e pasta-base, com o devido processo de manufaturação, podem originar em sua forma final diversos produtos ilícitos a serem postos à venda ilegal.

Assim, não vejo como ínfima a quantidade de droga supostamente apreendida, dada a forma em que se encontram e, ainda, a sua diversidade – pedra de óxi e pasta base de cocaína – revelando, destarte, indício de tráfico de drogas a ser apurado no devido processo-criminal.

Como se vê, portanto, voltando à análise da questionada legalidade pela impetrante, a suposta conduta de tráfico de drogas afronta diretamente a ordem pública, vez que a mesma é um mal forte a ser combatido, devendo o estado empregar todos os meios para derrotá-lo, o que o estará sendo feito, neste remédio constitucional, com a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Ademais, conforme informado pelo Juízo e fundamentado na decisão ora combatida, considerando a certidão de antecedentes verificada aos autos do seu flagrante e anexada aos presentes no Id. nº 4130891, o paciente é contumaz na prática delitiva, fator este que reforça a necessidade de manutenção da medida atacada.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, entende-se justa e proporcional a manutenção da medida extrema na vertente, diferente do aduzido pela impetrante, sendo qualquer outra medida cautelar inócua a proteger o seio social.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
A Prisão Cautelar deve ser mantida se as circunstâncias fáticas demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, e se a decisão que aplicou a segregação se encontra devidamente fundamentada.

(TJ-MG - HC: 10000180067175000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 11/03/0018, Data de Publicação: 27/03/2018)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

e DENEGO A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS.

É o voto.

Belém, 18 de dezembro de 2020.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Belém, 22/12/2020